Tribunal: TJPA
Processo: 0027941-60.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027941-60.2002.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA SANTOS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A INTEGRALIDADE, EM RAZÃO DO ÓBITO DO EX-SEGURADO TER OCORRIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC nº 41/2003. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Preliminar de Prescrição. Rejeição. Ação intentada dentro do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910.

2. No mérito. Aplicação da integralidade da pensão no caso concreto, em razão do óbito do ex-segurado ter ocorrido antes da publicação da EC nº 41/2003, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

contra ANTONIA SANTOS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação de Cobrança,

ajuizada pela recorrida, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Condeno o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará –IGEPREV a corrigir o valor da pensão, desde a data da concessão para o valor que o instituidor do benefício receberia quando faleceu, bem como a pagar as diferenças, corrigidas/atualizadas na forma estabelecida no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a concessão até a data da atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Por fim, condeno o réu a pagar honorários ao advogado do autor, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela autora.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado e aguarde impulso da parte interessada.”

Em suas razões, o IGEPREV aduz que a sentença merece reforma, arguindo preliminarmente a ocorrência da prescrição, e no mérito, a modificação do julgado que o condenou a corrigir a pensão paga a apelada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção do julgado do julgado, conforme ID Num. 11285070.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião o recurso foi recebido em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12545434.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

O IGEPREV arguiu preliminarmente a ocorrência de prescrição.

Entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois conforme o próprio recorrente, a autora, ora recorrida pleiteia o pagamento de diferenças existentes entre a data do óbito do ex-segurado Odonilton Campos da Silva, falecido em 25/2/1998 e o ajuizamento da ação , que se deu em 18/6/2002, isto é, dentro do prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, pois, o Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da auto aplicabilidade do artigo 40, § 5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03 corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que a servidora falecida percebia.

Com efeito, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “tempus regit actum”, nos termos do Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Deste modo, a apelada tem direito a pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Neste sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

“EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 671695 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 953268 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Portanto, a decisão reexaminada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Belém,

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024